Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710857-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA DAHER AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CUNHA, REINALDO JOAQUIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vânia Daher contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora na folha de pagamento da executada, Maria das Graças Cunha, servidora pública distrital (proc. no 0039279-33.2014.8.07.0001, ID no 87177563, págs. 1-2). 2. A agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se autorizar a penhora de parte do salário da agravada para permitir o pagamento da dívida, a qual atualmente perfaz a quantia de R$ 198.065,58 (ID no 24845148, pág. 3). 3. Argumenta que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada a dignidade e garantida a sua subsistência. 4. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para permitir a penhora de parte do salário líquido da agravada (20%) e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 24845149 e no 24852792). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra, são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A dívida originou-se da emissão de notas promissórias vencidas e já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito da agravante. Todavia, mesmo após a realização de pesquisa nos sistemas conveniados, a recorrente não logrou êxito em receber a quantia que lhe é devida. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 16. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 198.065,58 (ID no 24845148, pág. 3). A agravante declara que a agravada, Maria das Graças Cunha, é servidora pública e trabalha na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nesse cenário, a penhora de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida atenderá aos interesses da credora e preservará a subsistência digna da agravada. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário/provento líquido da devedora, agravada, Maria das Graças Cunha, CPF no 185.428.831-87, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/provento com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da demanda originária (R$ 198.065,58, ID no 24845148, pág. 3), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Oficie-se ao órgão empregador da agravada, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, endereço: Edifício PO 700 – (1o e 2o andar), Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN) – 701 Norte – Via W5 Norte, Lote D, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.719-040, para que implemente os descontos na sua folha de pagamento e os deposite na conta bancária vinculada ao processo originário: ID 072019000015144439, Instituição: Banco do Brasil, Agência: 4200 (ID no 47537346). 20. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO